Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-95.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos ocorridos em virtude de descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência Nexo causal configurado. Dano material mantido. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos ocorridos em virtude de descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência Nexo causal configurado. Dano material mantido. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001132-
95.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.114
APEL.No: 1001132-95.2019.8.26.0168
COMARCA: Dracena
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Marcos Frazão Frota
APTE. : Elektro Redes S/A.
APDO. : Sul América Companhia Nacional de Seguros
Ação
regressiva.
Contrato
de
seguro.
Fornecimento de energia elétrica. Danificação de
equipamentos ocorridos em virtude de descarga
elétrica.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária, que só pode ser elidida na
hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência Nexo causal configurado. Dano material mantido. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução
414/2010 da ANEEL. Honorários recursais fixados.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do
NCPC. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 435/445, que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por Sul
América Companhia Nacional de Seguros em face de Elektro Redes S/A.,
condenando a ré ao pagamento de R$6.610,98, como ressarcimento do valor
suportado pela autora em decorrência do contrato de seguro, que será atualizado
e acrescido de juros legais. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A ré insiste na alegação de que não tem culpa pelo evento
danoso, já que a descarga elétrica ocorreu por fato externo, de força maior.
Ademais, inexistiu prévio pedido administrativo e não houve comprovação de
defeito na prestação do serviço..
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a suma do necessário.
Compete à concessionária de serviço público fornecer o
serviço de maneira segura e eficiente, especialmente se considerado o caráter
objetivo de sua responsabilidade.
E compulsando-se os autos, verifica-se que, ao contrário do
aludido, o fornecimento de energia elétrica não foi devidamente prestado pela
empresa-ré, pois, em razão da descarga elétrica, o segurado sofreu prejuízos com
a perda de equipamentos, ausente qualquer justificativa a elidir a responsabilidade
da concessionária.
Por certo que o entendimento atualmente predominante é
que, não obstante o art. 37, §6o da Constituição Federal tenha previsto que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”, a responsabilidade objetiva pode ser afastada “se o evento danoso
resultar de caso fortuito ou de força maior, ou decorrer de culpa da vítima” (REsp
721439/RJ, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.8.07).
Contudo, tais excludentes não foram demonstradas nos
autos, insuficiente a alegação de que inexistente comprovação do nexo causal.
Nem se demonstrou, ainda, que a insuficiência da
capacidade das instalações da segurada pudesse ter ocasionado a descarga
elétrica.
Assim, evidenciada está não só a conduta irregular da
requerida, como também, o nexo de causalidade, fundamentos suficientes a sua
responsabilização pelos danos daí decorrentes, outra solução não resta, senão a
determinação de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS -
OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA - EFICIÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA -
ÔNUS DA PROVA 1 - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, tratando-se de serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência. Inteligência
do artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC, e do artigo
37,
caput,
da
CF.
Responsabilidade
objetiva,
com
fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da
Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010,
da ANEEL; 2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se
“comprovada” alguma das e excludentes do dever de
indenizar, de acordo com art. 210, parágrafo único, da Res.
414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e descargas atmosféricas
que consistem em fatos ordinários da natureza, inseridos no
risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a
força maior; 3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de
causalidade, afirmado pelos documentos trazidos pela
autora,
produzidos
por
terceiros
desinteressados.
Imprestável o print do sistema que afirma a ausência de
“ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); 4 - Dever de
indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência da
oscilação do serviço de energia elétrica procedência do
pedido regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO
PROVIDO. (Ap. no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria
Lúcia Pizzotti - 30a Câm. - J. 26.10.2016.”.
Aliás, ainda que tais danos tivessem ocorrido devido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raios, a concessionária, sabedora de que tais fenômenos da natureza são antigas
e constantes em certas épocas dos anos, deveria ter melhor se amparado.
Perfeitamente aceitável que a seguradora, sub-rogando-se
nos direitos do consumidor, ora cliente, possa pleitear o ressarcimento do valor
pago em decorrência do contrato de seguro firmando entre as partes.
Também não procede a alegação de falta de interesse de
agir, com fundamento nos artigos 203 a 209 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
E isto porque se revela desnecessária a apresentação de
prévio
requerimento
administrativo
para
posterior
questionamento
da
responsabilidade da concessionária via judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, nos termos do previsto no art. 5o, inciso XXXV da
CF.
Ademais, cabe anotar que é incabível restringir o direito do
usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados pela falha na
prestação de serviços, pela inobservância ao disposto na Resolução 414/2010, da
ANEEL, que não tem o condão de afastar a incidência da lei.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pelo réu, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37810
Apelação Cível no 1001132-95.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc...
Divirjo da Relatoria.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação
de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de
serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que
“a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de
que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos
que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do
serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram
de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica,
asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada e apresentando relatório interno
que demonstra a ausência de intercorrências no fornecimento de energia elétrica ao
segurado da autora (fls. 177/181).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, que fica impedida de produzir a
prova pericial, por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das peças
danificadas.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária entre segurada e
a ré ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório imporia à ré a
prova de impossível realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
de julgar improcedente o pedido inaugural, condenando-se a autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, nos termos art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MAURO CONTI MACHADO
11D9648B
7
8
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
13C56777
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001132-95.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.